Tribunal: TJMT
Processo: 1029319-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029319-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), VANUSA CARDOSO DA SILVA - CPF: 616.699.111-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação. A agravante busca a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, a manutenção da posse do veículo financiado e a consignação de valores tidos como incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência; e (ii) se o depósito das parcelas incontroversas afasta a mora contratual do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples alegação de abusividade nos encargos contratuais não é suficiente para justificar a tutela de urgência, especialmente quando não há demonstração inequívoca do desequilíbrio contratual, sendo necessária a produção de provas para análise da abusividade.

4. De acordo com a Súmula 380 do STJ, o ajuizamento de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora contratual. O depósito de parcelas incontroversas também não afasta a mora automaticamente, na ausência de elementos que comprovem o desequilíbrio contratual.

5. A inscrição em cadastros de inadimplentes não configura dano irreparável, sendo possível a sua reversão em caso de procedência da ação. A posse do veículo financiado está vinculada ao adimplemento contratual, e não demonstrada a abusividade, o deferimento da manutenção da posse comprometeria o equilíbrio contratual.
6. A análise da abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo matéria adequada para decisão em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para descaracterizar a mora contratual, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.
2. O depósito judicial das parcelas incontroversas não afasta automaticamente a mora, sendo necessária demonstração inequívoca de abusividade contratual.
3. A análise de cláusulas abusivas em contrato de financiamento exige dilação probatória, sendo inviável decisão em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Medida Provisória nº 2.170-36/2000; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJDFT, AI 0722732-93.2022.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto por
VANUSA CARDOSO SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, lançada nos
Autos de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória
n. 1010350-33.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para impedir a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) e negou a consignação das parcelas vencidas e vincendas em juízo.

Nas razões constantes no
ID 246001681
, a Agravante sustenta a ocorrência de
abusividade na cobrança de juros e outras taxas contratuais
, entendendo que o
depósito das parcelas incontroversas
deve ser autorizado como forma de afastar a mora e garantir a
manutenção da posse do veículo
objeto da demanda. Alega, ainda, que a instituição credora deve ser impedida de
inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
pela suposta inadimplência do contrato
sub judice,
até o julgamento final da demanda.

Com tais argumentos, a Agravante pleiteia a
concessão do efeito ativo à medida recursal
, para deferir a
antecipação de tutela
vindicada na origem.

Conforme certificado nos autos em
ID 246024678
foi concedido o benefício da
justiça gratuita
à Agravante. No entanto, a
tutela antecipada recursal
foi indeferida, conforme decisão constante no
ID 246854188
.

Devidamente intimado, o Agravado
deixou o prazo transcorrer
in albis
, não apresentando contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória
, ajuizada por
Vanusa Cardoso da Silva
, buscando a
revisão do contrato de financiamento
firmado com o
Banco PAN S.A.
, identificado como
CCB nº 096210101
, celebrado em
03/05/2023
.

Na
exordial
, a autora formulou pedido de
antecipação de tutela
, pleiteando: a) a
proibição da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
; b) a
manutenção da posse do bem objeto do contrato
; c) e a
autorização para o depósito judicial
do valor das parcelas que considera incontroversas.

Após o recebimento da inicial, o Juízo

a quo

deliberou da seguinte forma:

“Vistos etc. [...] A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, não há elementos processuais que denotem a pertinência do direito material. [...] Nos termos do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, publicada em 24 de agosto de 2000, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Assim, a capitalização mensal de juros é admitida pela legislação pátria. [...] Em relação aos juros remuneratórios, cabe averiguar se o tão só fato de extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro, em operações de mesma espécie, no período de celebração do pacto, indica a existência de natureza abusiva. [...] No caso dos autos, a taxa dos juros remuneratórios prevista no contrato, embora superior à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, não ultrapassa uma vez e meia da média de mercado. Em relação aos demais encargos acessórios, a análise será efetuada por ocasião do julgamento do mérito, eis que “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”, conforme tese firmada no Tema/Repetitivo 972. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. [...]”

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem.

É cediço que a simples alegação de que há
encargos abusivos
não tem o condão de levar à presunção de que aqueles são, efetivamente, desproporcionais. Igualmente, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente,
presumir
que a taxa pactuada
é excessiva
e que há capitalização indevida de juros.

Por outro lado, a
Súmula 380 do STJ
estabelece que o mero ajuizamento de ação revisional
não descaracteriza a mora
, especialmente quando não há comprovação cabal da abusividade das cláusulas questionadas. A ausência de elementos concretos que evidenciem desequilíbrio contratual
inviabiliza o reconhecimento liminar da probabilidade do direito.

Necessário consignar que a inscrição nos cadastros de inadimplentes
não configura dano irreparável
, pois eventual procedência da ação revisional
permitirá a exclusão das restrições creditícias e a compensação de valores pagos a maior.

Ademais, a posse do veículo está
vinculada ao adimplemento das obrigações contratuais
. Permitir a manutenção do bem em situação de inadimplência sem a comprovação de abuso contratual comprometeria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Além disso, a eventual declaração de abusividade poderá ser analisada de
forma exauriente no curso da ação revisional
, mediante produção probatória, não sendo esta matéria apta a ser
destrinchada em sede de cognição sumária.

Necessário advertir ainda que, embora a Agravante tenha requerido a
consignação das parcelas incontroversas
; é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a medida
não afasta a mora automaticamente
.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O ajuizamento de ação revisional de contrato cumulada com pedido de consignação de parcelas entendidas como incontroversas, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia
. Precedentes TJDFT. 2. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 3. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07227329320228070000 1655040, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2023) Destaquei

A mora somente pode ser descaracterizada se demonstrada, de
forma inequívoca, a abusividade nos encargos cobrados
, o que não foi comprovado nos autos até o momento, motivo pelo qual se mantem a decisão de indeferimento de tutela de urgência.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025